Tribunal: TJPA
Processo: 0821524-32.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821524-32.2024.8.14.0028

APELANTE: ROMILDO BRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RAZÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
Romildo Braga da Silva
contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condena à pena de
0
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
46 (quarenta e seis) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 155, §4º, I, do Código Penal
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa requer
absolvição
, porém apresenta razões
genéricas
, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se o recurso pode ser conhecido quando as razões recursais não apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória
, limitando-se a pedido genérico de absolvição, em violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da
dialeticidade recursal
exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, delimitando o efeito devolutivo da apelação.

4. Razões recursais
genéricas
, sem indicação de erro ou ilegalidade concreta na sentença, impedem o conhecimento da apelação, conforme orientação consolidada na jurisprudência, a exemplo do entendimento do
STJ no AgRg no AREsp 2.060.531/SC
.

5. A ausência de argumentação específica impede o Tribunal de exercer juízo revisional, não havendo flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize análise de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1
. O recurso de apelação não é conhecido quando a defesa apresenta razões genéricas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não
conhecer o recurso
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ROMILDO BRAGA DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
, mais pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal Brasileiro. A reprimenda corporal foi substituída, nos moldes do art. 44, §2º, CPB, por duas restritivas de direitos: “
1 - Prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação o que resulta em 910 (novecentos e dez) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais”; e “2 – Limitação de final de semana (art. 43, III, do CP);
(ID
28904220
).

Em suas
razões
a defesa pede genericamente a
absolvição
da apelante, sem apresentar fundamentação específica para tanto (ID
28904234
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
28904238
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não conhecimento
do apelo e, no
mérito
, pelo seu
não provimento
(ID
29109653
).

É o relatório.

À revisão
. Inclua-se em pauta de plenário presencial.

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de sua admissibilidade, razão a qual não merece ser conhecido.

Explico
.

Lado outro,

a defesa pede, de modo genérico, a absolvição do recorrente, sem, todavia, impugnar de forma especifica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “
pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto
.” (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, consoante apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade,
não conheço o pleito referente à absolvição
, mantendo-se a ponderação levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausentes quaisquer teratologia ou flagrante ilegalidades.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinhado ao parecer Ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025